Tribunal: TJMT
Processo: 1015056-49.2018.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-17
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1015056-49.2018.8.11.0000
RECORRENTE: CALCARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA.
RECORRIDA: DAISE FRANCIS DE OLIVEIRA SILVA
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por CALCARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a” da Constituição Federal, contra o acórdão da Primeira Câmara de Direito Privado deste Sodalício, que deu parcial provimento ao recurso da parte recorrente, tão somente para reduzir o valor da multa diária imposta em decorrência do descumprimento da ordem judicial, assim ementado:(ID 103829958):
AGRAVO DE INSTRUMENTO – MEDIDA CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO – MATÉRIA ACOBERTADA PELO MANTO DA COISA JULGADA – PEDIDO NÃO CONHECIDO - FIXAÇÃO DE MULTA COMINATÓRIA - JULGAMENTO DO TEMA 1000- DO STJ – POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE MULTA COM BASE NO ART. 400, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC/2015 – LEGALIDADE DA DECISÃO – POSSIBILIDADE DE REDUÇÃO – VALOR DEMASIADAMENTE EXCESSIVO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
A decisão que fixa multa cominatória, mesmo que transitada em julgado, não preclui e nem ofende a coisa julgada, de modo que pode ser alterada ou afastada.
Com o julgamento do tema 1000-STJ restou fixada a seguinte tese para fins do artigo 1.040 do CPC/2015: “Desde que prováveis a existência da relação jurídica entre as partes e de documento ou coisa que se pretende seja exibido, apurada em contraditório prévio, poderá o juiz, após tentativa de busca e apreensão ou outra medida coercitiva, determinar sua exibição sob pena de multa com base no art. 400, parágrafo único, do CPC/2015”.
No caso deve ser mantida a decisão que fixou a multa cominatória na sentença, após descumprimento da ordem pela parte, mesmo após dois anos da decisão e que persiste até o momento.
A decisão que determina a busca e apreensão do documento visa dar efetividade ao comando judicial, não havendo qualquer ilegalidade.
É cabível a modificação do valor ou da periodicidade da multa originalmente fixada, quando verificado que se tornou insuficiente ou excessivamente onerosa.
(TJMT –Primeira Câmara de Direito Privado – AI no 1015056-49.2018.8.11.0000, Relator SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, j. em 29.09.2021).
A parte recorrente apresentou este recurso especial, ocasião em que alegou violação ao artigo 400 do CPC e dissídio jurisprudencial, ao argumento de que a multa diária imposta sob a justificativa da não exibição do contrato de financiamento é ilegal, tendo em vista que a recusa à apresentação foi legítima.
Nessa perspectiva, defendeu que “É inviável ao magistrado fixar multa para apresentação de um documento que já existe nos autos. Mais: é inviável a aplicação de multa para apresentação de prova inexistente, qual seja o documento assinado– que na realidade é digital”. (ID 106477456 - Pág. 6)
Recurso tempestivo e preparado (IDS 106738964 e 106738964).
Contrarrazões pelo não seguimento do recurso, conforme ID 106738964
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos –Tema 1.000/STJ - Aplicação.
A parte recorrente postula pelo provimento do recurso, a fim de afastar integralmente a condenação que fixou multa diária diante do descumprimento da ordem judicial, consubstanciada na exibição do contrato de cartão de crédito celebrado entre as partes.
A questão foi decidida pela sistemática de recursos repetitivos - Tema 1.000/STJ, na qual foi fixada a seguinte tese:
Desde que prováveis a existência da relação jurídica entre as partes e de documento ou coisa que se pretende seja exibido, apurada em contraditório prévio, poderá o juiz, após tentativa de busca e apreensão ou outra medida coercitiva, determinar sua exibição sob pena de multa com base no art. 400, parágrafo único, do CPC/2015”.
O órgão fracionário deste Sodalício manifestou-se expressamente quanto à questão, afirmando, em síntese, que ocorreu o descumprimento da decisão judicial para exibição do documento desde 2015, e a parte recorrente não apresentou a documentação acostada.
Ademais, ressaltou que “questões envolvendo a apresentação da cópia do contrato de cartão de crédito assim como os extratos evolutivos dos juros cobrados desde abril de 2008 e inversão do ônus da prova são objeto da própria sentença condenatória que foi confirmada pelo Tribunal de Justiça e transitou em julgado, de modo que a matéria está acobertada pelo manto da coisa julgada, razão pela qual não conheço do pedido.”
Diante deste cenário, extrai-se que o órgão fracionário deste Sodalício esteve atento às premissas impostas pelo Superior Tribunal de Justiça para possibilidade de se fixar multa diária em ação de ação de documentos sob a égide do CPC de 2015
Desta feita, todas as razões elencadas pela parte recorrente para insubsistência da cobrança, em especial o dissídio jurisprudencial e o teor da Súmula 372/STJ, estão abrangidos no decisório, que não merece reforma ante a aplicação da sistemática de recursos repetitivos.
Ante o exposto NEGO PROVIMENTO ao recurso especial, nos termos do artigo 1030, inciso I, alínea “b” do Código de Processo Civil (Tema 1.000/STJ )
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça